Tribunal: STF
Processo: ARE 1282545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO – FILHA DE SERVIDOR CIVIL - PENSÃO TEMPORÁRIA - CANCELAMENTO COM BASE NO ACÓRDÃO Nº 2780/2016 DO TCU - RESTABELECIMENTO OU MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 3.373/58 - REQUISITOS - NÃO PREENCHIMENTO - MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR – DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA - CONSUMAÇÃO NÃO COMPROVADA. - O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 3.373/58 aplica-se aos casos em que a pensão civil temporária já foi concedida à filha quando ela ainda era menor de 21 (vinte e um) anos, assegurando-lhe a continuidade do benefício, após a maioridade, (i) se não ocupar cargo público permanente e (ii) não contrair matrimônio ou viver em união estável, mantendo-se no estado civil de solteira, e (iii) desde que caracterizada a dependência econômica em relação à pensão, o que pressupõe a não percepção de quaisquer outras fontes de renda capazes de prover a subsistência da beneficiária. - A filha que, na data do óbito do instituidor e no momento da concessão, já havia completado 21 anos de idade não tem direito ao restabelecimento da pensão temporária, ainda que a mesma tenha sido cancelada administrativamente por outro motivo (perda da dependência econômica pela percepção de renda adicional superior ao salário mínimo), eis que não restou preenchido requisito essencial à concessão da pensão e anterior tanto à questão da dependência econômica como requisito (art. 5º, parágrafo único da Lei nº 3.373/58) quanto ao critério objetivo adotado pelo TCU (Acórdão nº 2.780/2016) para aferição dessa dependência. - Decadência administrativa não pronunciada, pois o prazo decadencial de cinco anos (art. 54 da Lei nº 9.784/99) começa a correr somente a partir do momento em que o ato concessivo (de natureza complexa) se perfectibiliza com o seu registro pelo Tribunal de Contas da União e, no caso concreto, não há nos autos prova de que o TCU apreciou a legalidade da pensão há mais de cinco anos; se apreciou, tampouco restou demonstrado que o fato ensejador da decisão de cancelamento na via administrativa - percepção de aposentadoria previdenciária por idade - ocorreu antes do registro pela Corte de Contas, ou mesmo foi levado em consideração por aquele Tribunal quando do julgamento da legalidade do ato concessivo. - Remessa necessária e recurso providos, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, tornando sem efeito a tutela de urgência confirmada na sentença.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS. LEI N. 3.373/1958. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1240145 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07-07-2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 610220 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1170204 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 271 e 1028, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 271: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 04/06/2010, e
    b) quanto ao Tema nº 1028: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente